Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRA. REVITALIZAÇÃO EM FACHADA DE PRÉDIO. ATRASO E ABANDONO DA OBRA PELA CONSTRUTORA. PROPRIETÁRIA DE UNIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado - artigos 141 e 492, CPC. Exige-se, pois, congruência externa da decisão com elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringindo-se o exercício da própria jurisdição. Se o magistrado vai além desses limites, sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, extra petita; se fica aquém, citra petita. 1.1. Na hipótese dos autos, em atendimento a decisão de emenda à petição inicial, a autora discriminou os valores pretendidos, dentre os quais se encontra explícita referência a taxas extras. Não há julgamento fora dos limites da lide. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, documentos acostados aos autos demonstram que o condomínio em questão contratou empresa para finalizar o serviço de revitalização de fachada do prédio, que não havia sido concluído pela apelante. O valor pago à nova construtora constitui o prejuízo evidente advindo da conduta culposa da requerida/apelante e deve ser, portanto, ressarcido aos condôminos, em sua proporção.
3. Não comprovado tenha a rescisão do contrato de aluguel do apartamento da autora/apelante sido decorrente do atraso na reforma de revitalização da fachada do prédio em questão, assim como o fato de o imóvel ter permanecido desocupado por alguns meses em decorrência do atraso/abandono da obra, muito menos tenha a reforma interferido no valor pago por outros locatários. E disto decorre o fato de não se poder atribuir ao atraso na reforma de revitalização da fachada do prédio os prejuízos materiais aduzidos pela autora/apelante, dentre os quais o IPTU.
4. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 4.1. Não há provas nos autos de que o atraso na reforma da fachada do prédio da autora/apelante haja ofendido sua honra, imagem ou qualquer outro direito de sua personalidade, notadamente porque a apelante sequer habitava referido imóvel à época da obra.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.